Tribunal: TJMT
Processo: 1003206-09.2017.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003206-09.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELIO ROSSETTO - CNPJ: 02.770.293/0001-11 (APELANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), OLINDO LONGO - CPF: 196.896.679-04 (APELANTE), TEREZINHA DAL MOLIN LONGO - CPF: 703.887.921-91 (APELANTE), AGRICOLA M K LTDA - CNPJ: 79.035.275/0001-10 (APELADO), EDIVAL MORADOR - CPF: 735.643.709-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DUPLICATAS GARANTIDAS POR CARTA DE FIANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE ÓBITO DE CODEVEDOR E SEGUIMENTO DO FEITO SEM SUSPENSÃO PARA REGULARIZAÇÃO –
VIÚVA CODEVEDORA EMBARGANTE REPRESENTADA PELOS MESMOS CAUSÍDICOS
– AUSENTE
PREJUÍZO – DEFESA AMPLAMENTE EXERCIDA PELOS ADVOGADOS QUE OS REPRESENTAM NO TRÂMITE DOS EMBARGOS E NO APELO INTERPOSTO
–
SUPERADA A REFERIDA FALHA PROCESSUAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 282, § 1° DO CPC
–
HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS É VÍCIO SANÁVEL QUE PODE SER SUPRIDO POSTERIORMENTE
– PRECLUSÃO – NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, NA FORMA DO ART.
278,
CAPUT
,

DO CPC – DESCABIDA A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
DESLINDE DO CASO PRESCINDE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS
–
PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL NA INICIAL
– MOMENTO OPORTUNO DE
JUNTADA DOS DOCUMENTOS QUE CONSUBSTANCIARAM OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO (ARTS. 373, I, 434 E 917, §§ 3° E 4° DO CPC)
– DESNECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESPICIENDA ANÁLISE MAIS APROFUNDADA DAS QUESTÕES SUSCITADAS – REFUTADAS DE FORMA SUFICIENTE NA FUNDAMENTAÇÃO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO – CONTRATO DE FIANÇA PRESCINDE DA SUBSCRIÇÃO DE TESTEMUNHAS PARA CONSUBSTANCIAR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ARTS. 818 E 819 DO CC; ART. 784, V CPC/15) – SISTEMA DE LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PERSUASÃO RACIONAL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
–
HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não prospera o pedido para sejam “
reconhecidos NULOS todos os atos processuais praticados desde o óbito do Sr. Olindo Longo (Id. 35589058), nos termos expostos no item III e, em conformidade com o disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil”
, isso porque, conquanto, de fato, o falecimento dele tenha ocorrido
, constata-se que ele deixou como viúva a codevedora embargante Terezinha Dal Molin Longo, sendo que ambos embargantes são representados pelos mesmos causídicos, conforme procuração anexa aos autos, não havendo que se falar em prejuízo algum à defesa do espólio do falecido, amplamente exercida pelos advogados que os representam no trâmite dos embargos, os quais, inclusive, interpuseram o presente apelo. Superada a referida falha processual nos termos do que dispõe o art. 282, § 1° do CPC, mormente porque a habilitação dos herdeiros é vício sanável que pode ser suprido posteriormente, como sobredito, sem qualquer prejuízo processual.

Embora a parte embargante tenha noticiado o óbito, com o acolhimento dos embargos de declaração infringentes e seguimento da demanda, na primeira oportunidade em que ela manifestou nada disse a respeito do referido vício, meramente formal, sem nenhum prejuízo processual, de modo que preclusa está a insurgência nos moldes do art. 278,
caput
,

do CPC.

Não prospera a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque o deslinde do caso não necessita da produção de outras provas além das já coligidas ao feito.

O exame da existência de juros excessivos, cobranças indevidas e demais encargos não exigia a realização de juntada de novos documentos ou de perícia judicial para segura análise e desenlace.

A justificativa para a produção de prova documental não prospera, na medida em que o excesso de execução deveria ser prontamente demonstrado desde a inicial com a juntada dos documentos que consubstanciaram os fatos constitutivos do direito (arts. 373, I, 434 e 917, §§ 3° e 4° do CPC).

Em relação à realização de perícia judicial, esta se mostra totalmente despicienda, porque a apreciação dos argumentos de juros excessivos, encargos abusivos, etc., não demandava qualquer análise mais aprofundada, sendo refutados de forma suficiente e devidamente fundamentada.

Alegação de necessidade de presença das testemunhas no ato de assinatura da carta de fiança é descabida, isso porque a assunção da fiança e sua caraterização como título executivo extrajudicial adjeto à obrigação principal não exige a subscrição de testemunhas.

Da carta de fiança coligida na execução extrajudicial de origem número 1000487-54.2017.8.11.0040, verifica-se que os codevedores Olingo Longo, Terezinha Dalmolin Longo e Nelio Rosseto a subscrevem, inclusive com firma reconhecida, o que atesta ainda mais a fidedignidade das assinaturas e regularidade da obrigação assumida.

O art. 784, V, do CPC/2015, correspondente ao antigo art. 585, III, do CPC/1973, reconhece como título executivo extrajudicial o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução. O termo caução compreende as garantias pessoais, como a fiança, de maneira que não se vislumbra a necessidade de assinatura do título por duas testemunhas, como na exigência do inciso III, relativa à exequibilidade do documento particular.

Descabida, a exigência de assinatura de duas testemunhas, sendo válida a execução da garantia prestada pelos codevedores, não havendo necessidade alguma de realização de audiência de instrução para inferir se as testemunhas que assinam a carta de fiança estavam presentes ou não no ato de assinatura dos executados.

A análise de cada um dos argumentos da parte requerida/recorrente prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito, posto que podiam e foram corretamente analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos e das teses jurídicas aviadas.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 1003206-09.2017.8.11.0040

APELANTES:

NELIO ROSSETTO - ME E OUTROS

APELADA:

AGRÍCOLA M.K. LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELIO ROSSETTO - ME
e
OUTROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos dos Embargos à Execução número 1003206-09.2017.8.11.0040, o qual julgou improcedentes os pedidos aviados na inicial, condenando
“os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte embargada que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 191397770, os recorrentes aduzem a incorreção da sentença, ao argumento de que há nulidade, porque a inventariante do espólio de Olindo Longo não foi intimada para regularizar a representação processual em relação a ele por desídia da apelada, havendo prejuízo processual em razão da falta de regularidade da habilitação processual, não participação em audiência e sentença de improcedência.

Sustentam ainda que pediram produção de prova pericial, documental e testemunhal, sendo desprezados tais pedidos instrutórios e proferida sentença, ocasionando cerceamento de defesa.

Quanto ao ponto, destacam que há
“necessidade da produção de prova pericial para se comprovar a existência de encargos e juros abusivos (2% a.m.) e demais irregularidades contratuais, pois, uma vez que demonstrado, faz-se a cobrança indevida e caracteriza o EXCESSO DE EXECUÇÃO”
, necessidade de produção de prova testemunhal para demonstrar que
“as testemunhas que assinaram o documento que embasa a execução, não presenciaram a assinatura do instrumento particular, o que acarreta na ANULAÇÃO do ato”
, sendo premente e de
“direito o deferimento das provas pleiteadas em juízo, possibilitando que os Apelantes possam provar suas alegações, respeitando seus direitos constitucionalmente garantidos”
(sic).

A par desses argumentos, pedem que seja provido o apelo para que:
“1 - Preliminarmente, sejam reconhecidos NULOS todos os atos processuais praticados desde o óbito do Sr. Olindo Longo (Id. 35589058), nos termos expostos no item III e, em conformidade com o disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, e pelo entendimento majoritário jurisprudencial, retroagindo desde o óbito, e reabrindo os prazos em favor da parte prejudicada, para realizar a habilitação nos autos e demais andamentos processuais cabíveis. 2 - Se assim não entender Vossas Excelências, subsidiariamente, requer SEJA ANULADA A R. SENTENÇA PROLATADA, retornando os autos ao juízo de origem para que seja concedido aos Apelantes seu direito constitucional de realizar todos os meios de prova admitidos em direito e requeridos tempestivamente em juízo, por ser a mais lídima justiça”
(sic).

Preparo recolhido, conforme Certidão de Id. 191660679.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões no Id. 191397774, rebatendo os argumentos do apelo e aduzindo a correção da sentença recorrida.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 191660679.

Na peça de Id. 200318661, os apelantes se opuseram ao julgamento virtual para fins de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Observa-se que o recurso contém preparo, é adequado e tempestivo, de modo que
RECEBO
o apelo interposto.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção ou não da sentença recorrida proferida em seara de embargos à execução que concluiu pelo julgamento antecipado e improcedência dos pedidos veiculados na inicial.

Insurge-se a parte recorrente, em suma, contra alegado vício processual atinente à não regularização do polo ativo, bem como por alegado cerceamento de defesa, em razão da aplicação do julgamento antecipado, aduzindo ser o caso de propiciar às partes a realização de dilação probatória.

Os recorrentes pedem que seja provido o apelo para que:
“1 - Preliminarmente, sejam reconhecidos NULOS todos os atos processuais praticados desde o óbito do Sr. Olindo Longo (Id. 35589058), nos termos expostos no item III e, em conformidade com o disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, e pelo entendimento majoritário jurisprudencial, retroagindo desde o óbito, e reabrindo os prazos em favor da parte prejudicada, para realizar a habilitação nos autos e demais andamentos processuais cabíveis. 2 - Se assim não entender Vossas Excelências, subsidiariamente, requer SEJA ANULADA A R. SENTENÇA PROLATADA, retornando os autos ao juízo de origem para que seja concedido aos Apelantes seu direito constitucional de realizar todos os meios de prova admitidos em direito e requeridos tempestivamente em juízo, por ser a mais lídima justiça”
(sic).

Eis o teor da sentença recorrida:

“
VISTOS ETC,

Nélio Rossetto – ME, Terezinha Dal Molin Longo
e
Olindo Longo
(falecido) ajuizaram os presentes "Embargos à Execução" em face da
Agrícola MK Ltda
almejando, em suma, o reconhecimento de nulidade do título que embasa a ação de execução (autos n° 1000487-54.2017.8.11.0040) em relação aos dois últimos embargantes (fiadores), ao fundamento de que as testemunhas assinaram posteriormente a carta fiança que acompanha o pedido executivo formulado pela embargada.

Aduziram, ainda, que a primeira embargante mantinha contrato verbal com a embargada como representante comercial, assim como que recebia comissões sobre as vendas efetuadas dos produtos da exequente, todavia, que a embargada deixou de abater sobre os débitos a quantia de R$ 21.169,00 (vinte e um mil, cento e sessenta nove reais), configurando, assim, exceção de cumprimento de contrato, utilizando, ademais, encargos e juros de capitalização abusivos a taxa de 2% a.m., tornando, assim, o impossibilidade o cumprimento da obrigação do título executado, cujo débito apontam como sendo de pouco mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como que descaracterizando a mora dos embargantes.

Fortes em tais fundamentos pugnaram pela procedência dos pedidos.

Instruíram a inicial com documentos.

Em resposta (id. 14822000), a embargada defendeu a improcedência dos embargos, ao argumento da exigibilidade do título que instrumenta a ação de execução (duplicatas mercantis), vez que vencidas e não quitadas, inclusive, reconhecido pelos embargantes, assim como a inexistência de qualquer irregularidade na Carta Fiança ofertada pelos fiadores, não havendo, igualmente, qualquer dívida da embargada a ser abatida nos débitos a título de comissão em face da primeira embargante, pois devidamente abatido as diferenças em favor da empresa embargante em relação ao valor total da dívida executada, além da regularidade dos juros de mora incidentes sobre o título em decorrência do inadimplemento dos embargantes.

Os embargantes informaram o falecimento do embargante Olindo Longo, oportunidade em que postularam pela suspensão do processo, nos termos do art. 313, inciso I, § 1° c/c o art. 687, ambos do CPC.

A embargada indicou a inventariante do Espólio de Olindo Longo, postulando por sua intimação nos autos (id. 60458712).

Intimadas, nos termos da decisão id. 66631242, a embargada postulou pelo depoimento pessoal dos embargantes e a produção de prova oral (id. 67693753) e, de outro lado, os embargantes pela produção de prova pericial para o fim de comprovar a prática de juros excessivos e o alegado excesso de execução, assim como prova oral (id. 68772819).

Conciliação restou prejudicada pela ausência dos embargantes (id. 110766483).

É o necessário.

Decido.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação comporta julgamento antecipado, pois inexiste a necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução.

Nesse sentido:

“(...) A decisão judicial que considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção resultantes do processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de defesa. Precedentes. (STF, Min. Celso de Mello. Agrag. 153467-MG).

“(...) O preceito é cogente: 'conhecerá', e não 'poderá conhecer', se a questão for exclusivamente de direito, o julgamento antecipado da lide é obrigatório. Não pode o juiz, por sua mera conveniência, relegar para fase ulterior a prolação da sentença, se houver absoluta desnecessidade de ser produzida prova em audiência.” (NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 408).

Ademais,
consoante disciplina o art. 370 c/c o art. 371, ambos do CPC, caberá ao juiz determinar de ofício ou a requerimento da parte a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito da causa, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, apreciando ainda as provas constantes dos autos, independentemente de quem as promoveu, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento, de modo que a prova oral e pericial postulada pelas partes revelam-se totalmente desnecessárias
,
tendo em vista que a documentação acostada ao feito é suficiente para o exame das controvérsias firmadas nos autos envolvendo a pretensão inicial e as teses de defesa, assim como que não há questão essencialmente de fato a necessitar e justificar a produção da prova oral pretendida pelas partes, motivo pelo qual indefiro a produção das provas almejadas pelas partes
.

Portanto,
estando ainda os autos devidamente instruído com prova documental suficiente a satisfazer o convencimento deste magistrado, tratando-se ainda de matéria puramente de direito, conheço diretamente do pedido, o que faço com fundamento no art. 355, inciso I, do
Código de Processo Civil
.

Não havendo preliminares ou questões processuais suscitadas pela embargada em contestação, passo ao exame do mérito da causa.

Como relatado, a controvérsia firmada nos autos caminha unicamente acerca da alegada nulidade do título que embasa a ação de execução (autos n° 1000487-54.2017.8.11.0040) frente aos dois últimos embargantes (fiadores), assim como de excesso de execução por não abatimento da quantia de R$ 21.169,00 (vinte e um mil, cento e sessenta nove reais) sobre os créditos a executados a título de comissão de vendas, além da incidência de encargos e juros de capitalização abusivos a taxa de 2% a.m., tornando, assim, o impossibilidade o cumprimento da obrigação do título executado, evidenciando exceção de cumprimento de contrato e descaracterização da mora dos embargantes, teses as quais se opõe a embargada como inexistentes.

A pretensão inaugural não prospera.

Malgrado o esforço argumentativo dos embargantes, não há nos autos qualquer prova que dê subsídio ao acolhimento das teses articuladas na peça de ingresso, ônus de incumbência dos embargantes, à luz do art. 373, inciso I, do CPC, tratando-se, pois, de fato constitutivo do direito dos embargantes
.

Nesse diapasão,
o título executado não apresente qualquer irregularidade quanto aos fiadores e também executados
.

Noutro giro,
não há da mesma forma qualquer documento que aponto, ainda que minimante, a existência de valores que não foram pagos pela embargada à primeira embargante a título de comissões de vendas. Neste ponto, vale registrar, que a própria embargada/exequente deduziu a quantia de R$ 65.574, 32 (sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta quatro reais e trinta dois centavos) do crédito total devido, no caso, R$ 236.567,68 (duzentos e trinta seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta oito centavos)
.

Outrossim,
juros moratórios e capitalizados pela embargante igualmente não se revelam excessivos ou abusivos, conforme defendido pelos embargantes, pois à taxa de 1% ao mês, consoante cálculos juntados na ação execução
.

Desta forma,
uma vez não evidenciada qualquer situação de demonstre de maneira cabal que os embargantes foram impossibilitados de efetuar o fiel cumprimento da obrigação firmada no título executado, não há que se falar em descaracterização da mora dos devedores, tampouco de exceção de cumprimento de contrato, nos termos articulados na peça de ingresso, impondo, de efeito, a improcedência dos pedidos
.

A mera alegação de nulidade e/ou inexigibilidade total do título executado, sem a efetiva comprovação de tais circunstâncias, por si só, não autoriza a procedência dos embargos à execução
.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO.
EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXCESSO ALEGADO
. ALEGAÇÃO COAÇÃO. VÍCIO CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. -
Nos embargos à execução, cabe ao Embargante fazer prova de suas alegações, pois não subsiste a alegação de excesso de execução, sem a respectiva prova - Circunstância dos autos, em que a parte Embargante não produziu prova do excesso e se impõe manter a sentença combatida - O ônus de comprovar a alegada coação para assinatura do título de crédito executado, é da parte embargante, ora Apelante, conforme prevê o artigo 373, I do Código de Processo Civil
. Não sendo comprovado o vício, não há de se falar em nulidade do título - De acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento do benefício da assistência judiciária é possível às pessoas jurídicas em geral, estando condicionado à comprovação do estado de miserabilidade.”
(TJ-MG - AC: 10024151702594003 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 05/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– QUITAÇÃO DA DÍVIDA –
ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ao

embargante incumbe comprovar a alegada quitação da dívida estampada no título que embasa a execução ou do cumprimento da obrigação constante do termo de acordo, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese
.”
(TJ-MT 00035831820178110033 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

De rigor, portanto, a improcedência dos pedidos.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte embargada que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia desta sentença para o feito principal (autos n° 1000487-54.2017.8.11.0040).

Transitada em julgado, certifique-se.

Intime-se a inventariante do Espólio de Olindo Longo,
Ana Cristina Longo Oro
, observado, nesse sentido, o endereço informado no id. 60458712.

Após, em nada postulado pelas partes e não havendo outras providencias a serem cumpridas pela secretaria deste juízo,
sem a necessidade de nova determinação
, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 13 de abril de 2023.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Ju
iz de Direito
”

(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não dever prosperar. Explico.

De início, saliento que não prospera o pedido para sejam “
reconhecidos NULOS todos os atos processuais praticados desde o óbito do Sr. Olindo Longo (Id. 35589058), nos termos expostos no item III e, em conformidade com o disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil”
(sic), isso porque, conquanto, de fato, o falecimento dele tenha ocorrido
em
14/07/2020
(Id. Num. 35589058 - Pág. 1), constata-se que ele deixou como viúva a
codevedora embargante Terezinha Dal Molin Longo
, sendo que
ambos os embargantes
– Olindo e Terezinha – são representados pelos mesmos causídicos (Drs. Diogo Luiz Biondo de Souza, OAB/MT 11.973; Rafael Esteves Stellato, OAB/MT 10.825; e Flávio Henrique de Freitas, OAB/MT 15.741), conforme Procuração “Ad Judicia Et Extra” juntada no Id. Num. 191397714 - Pág. 1, não havendo que se falar em prejuízo algum à defesa do espólio do falecido, amplamente exercida pelos advogados que os representam no trâmite dos embargos, os quais, inclusive, interpuseram o presente apelo.

Deste modo, reputa-se superada a referida falha processual, nos termos do que dispõe o art. 282, § 1° do CPC, mormente porque a habilitação dos herdeiros é
vício sanável
que pode ser suprido posteriormente, como sobredito, sem qualquer prejuízo processual.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL -
MORTE DE PARTE - SUSPENSÃO DO PROCESSO - PRESENÇA DE LITISCONSORTE - NULIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
- PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL. -
A ausência de suspensão do processo por morte da parte não gera nulidade se, no mesmo polo da relação processual, há litisconsorte (marido), que assumiu a inventariança do espólio e tomou ciência de todos os atos processuais subsequentes ao falecimento. Em tal situação, a norma do art. 265, I do CPC terá atingido o escopo para o qual foi concebida: proteger os interesses do espólio. - Alegação tardia de nulidade que não causou prejuízo constitui atitude protelatória que agride a lealdade processual. - Nosso Direito processual prestigia a máxima "pas de nullité sans grief" (CPC; Arts. 249, § 1º e 250, par. único).
- A divergência jurisprudencial pressupõe semelhança entre os casos confrontados e observância às formalidades do Art. 541, par. único, do CPC.”
(STJ - REsp: 759927 RS 2005/0100572-7, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 22/08/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 27/11/2006 p. 282)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COMUNICAÇÃO TARDIA DO ÓBITO DA EXECUTADA. PRESENÇA DE LITISCONSORTE (CÔNJUGE). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA.

A ausência de suspensão do processo por morte da parte não gera nulidade quando no polo passivo da relação processual há litisconsorte (cônjuge) representado por advogado, que teve ciência de todos os atos processuais subsequentes ao falecimento, uma vez que, nessas circunstâncias, os interesses do espólio restam protegidos, inexistindo, pois, prejuízo
. Primazia da segurança jurídica e da administração da Justiça, com a mitigação da regra do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 51770792020218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
MORTE DE UM DOS LITISCONSORTES ATIVOS ANTES DA SENTENÇA. DIREITO COMUM A TODOS OS LITISCONSORTES. CIÊNCIA DA MORTE DADA APÓS A PROFERIÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA HABILITAÇÃO NOS AUTOS DE ORIGEM, A PARTIR DA COMUNICAÇÃO NOS AUTOS E ANTES DA EXECUÇÃO DA RESPECTIVA SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DO EQUILÍBRIO DAS PARTES. -
A comunicação a destempo da morte de um dos sujeitos ativos não é causa de nulidade de sentença, por se tratar de matéria comum a todos os litisconsortes ativos. - Apenas na execução do julgado, e nos autos de origem, é que será indispensável a efetiva habilitação dos sucessores do sujeito ativo falecido.
- Aplicação do princípio da celeridade processual sem repercussão no equilíbrio das partes do processo. - Agravo de instrumento improvido e agravo regimental prejudicado.”
(TRF-5 - AGTR: 36542 PE 0026840-37.2001.4.05.0000, Relator: Desembargador Federal Paulo Gadelha, Data de Julgamento: 23/11/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 08/02/2007 - Página: 619 - Nº: 28 - Ano: 2007)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ÓBITO DO AUTOR. COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO A DESTEMPO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. HABILITAÇÃO TARDIA DOS SUCESSORES PARA CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO À EXECUTADA - NULIDADE RELATIVA.
INVIABILIDADE DE ANULAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS APÓS O FALECIMENTO - CONVALIDAÇÃO DOS ATOS QUE NÃO CAUSAREM PREJUÍZO AOS INTERESSADOS - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, CELERIDADE PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO SUPERVENIENTE DOS SUCESSORES.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.726.785-32 DESPROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 17267853 PR 1726785-3 (Acórdão), Relator: Desembargador Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 06/03/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2231 03/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DA AÇÃO E PRESSUPOSTO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA – PREAMBULARES REJEITADAS – MÉRITO – ESBULHO NÃO EVIDENCIADO – ARGUMENTOS IMPROCEDENTES – POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. O desatendimento da norma inserta no artigo 265, I, do CPC configura nulidade relativa.
O sistema processual é formado pelo princípio da instrumentalidade das formas, que desnuda o caráter essencialmente adjetivo do processo, dessa maneira tem-se que, uma vez atingida a finalidade do ato processual, a sua preservação é imperativa, a menos que a manutenção dos efeitos desse ato signifique a imposição de prejuízos a serem suportados por uma das partes.
Se há nos autos litisconsortes ativos representados pelos mesmos patronos, os atos praticados por eles a todos se aproveita.
A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal e pericial, o exercício da posse dos autores sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe. Os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.”
(TJ-MT - Apelação: 0000437-82.2004.8.11.0078, Relator: ADILSON POLEGATO DE FREITAS, Data de Julgamento: 16/06/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/06/2015)

Além disso, vale frisar que embora a parte embargante tenha noticiado o óbito (Id. 191397743), com o acolhimento dos embargos de declaração infringentes (decisão Id. 191397751) e seguimento da demanda, na primeira oportunidade em que ela manifestou (Id. 191397755), nada disse a respeito do referido vício, meramente formal, sem nenhum prejuízo processual, de modo que preclusa está a insurgência, nos moldes do art. 278,
caput
,

do CPC (
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”
).

Destarte,
REJEITO
a referida alegação de nulidade.

De outra feita, não prospera a alegação de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
.

Com efeito, como bem dirimido pelo juízo
a quo
, o deslinde do caso em análise de fato não necessita da produção de outras provas além das já coligidas ao feito.

Neste contexto, o exame da existência de juros excessivos, cobranças indevidas e demais encargos não exigia a realização de juntada de novos documentos ou de perícia judicial para segura análise e desenlace.

A justificativa para a produção de
prova documental
não prospera, na medida em que o excesso de execução deveria ser prontamente demonstrado desde a inicial com a juntada dos documentos que consubstanciaram os fatos constitutivos do direito (arts. 373, I, 434 e 917, §§ 3° e 4° do CPC).

Em relação à realização de
perícia judicial
, esta se mostra totalmente despicienda, porque a apreciação dos argumentos de juros excessivos, encargos abusivos, etc., não demandava qualquer análise mais aprofundada, sendo refutados de forma suficiente e devidamente fundamentada nos seguintes termos:

“(...) não há da mesma forma qualquer documento que aponto, ainda que minimante, a existência de valores que não foram pagos pela embargada à primeira embargante a título de comissões de vendas. Neste ponto, vale registrar, que a própria embargada/exequente deduziu a quantia de R$ 65.574, 32 (sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta quatro reais e trinta dois centavos) do crédito total devido, no caso, R$ 236.567,68 (duzentos e trinta seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta oito centavos).

Outrossim, juros moratórios e capitalizados pela embargante igualmente não se revelam excessivos ou abusivos, conforme defendido pelos embargantes, pois à taxa de 1% ao mês, consoante cálculos juntados na ação execução.

Desta forma, uma vez não evidenciada qualquer situação de demonstre de maneira cabal que os embargantes foram impossibilitados de efetuar o fiel cumprimento da obrigação firmada no título executado, não há que se falar em descaracterização da mora dos devedores, tampouco de exceção de cumprimento de contrato, nos termos articulados na peça de ingresso, impondo, de efeito, a improcedência dos pedidos.

(...)”

Aliás, vale salientar que os fundamentos acima não foram impugnados especificamente nas razões recursais.

De outra feita, a alegação de
necessidade de presença das testemunhas no ato de assinatura da carta de fiança
é descabida, isso porque a assunção da fiança e sua caraterização como título executivo extrajudicial adjeto à obrigação principal não exige a subscrição de testemunhas.

Explico.

Como cediço, pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (art. 818 do CC/2002).

A fiança é contrato unilateral, acessório e solene. Contudo, a solenidade exigida pelo art. 819 é a forma escrita, não havendo maiores exigências formais, como observa Carlos Roberto Gonçalves:

“A efetivação da fiança depende de forma escrita ad solemnitatem, imposta pela lei (CC, art. 819), por instrumento público ou particular, no próprio corpo do contrato principal ou em separado.
Basta que seja dada 'por escrito', não se exigindo determinada forma especial para a sua comprovação.
É, destarte, contrato formal, pois fiança jamais se presume. Uma pessoa pode, por algum motivo, honrar o compromisso do devedor e por ele pagar. Mas essa deliberação espontânea nunca presumirá a fiança, se a declaração de vontade não revestir forma escrita, ainda que o instrumento seja particular.
Pode constar de simples carta ou outro documento, em que se mencionarão a modalidade e a extensão, sem exigência de termos sacramentais
.”
(cf. Direito civil brasileiro, v. 3 -contratos e atos unilaterais, PP. 387-388, São Paulo, Saraiva, 2014, 11ª ed.). (destaquei)

O mesmo artigo da Lei Civil veta a possibilidade de intepretação extensiva do contrato de fiança. Tal previsão cinge-se ao conteúdo do contrato, tanto objetivo (obrigações garantidas, duração da garantia), quanto subjetivo (pessoa do fiador), mas não se relaciona com a sua regularidade formal, pois quanto a esta basta a forma escrita.

Deste modo, se o fiador não assinou o aditivo em que prestou a garantia fidejussória acessória ao contrato principal, não há nem sequer que se falar em existência da fiança.

Contudo, este não é o caso vertente, porque da carta de fiança coligida ao Id. 4819535 da execução extrajudicial de origem número 1000487-54.2017.8.11.0040, verifica-se que os codevedores Olingo Longo, Terezinha Dalmolin Longo e Nelio Rosseto a subscrevem,
inclusive com firma reconhecida
, o que atesta ainda mais a fidedignidade das assinaturas e regularidade da obrigação assumida.

De mais a mais, necessário pontuar que o art. 784, V, do CPC/2015, correspondente ao antigo art. 585, III, do CPC/1973, reconhece como título executivo extrajudicial o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e
aquele garantido por caução
.

Neste contexto, o termo caução compreende as garantias pessoais, como a fiança, de maneira que não se vislumbra a necessidade de assinatura do título por duas testemunhas, como na exigência do inciso III, relativa à exequibilidade do documento particular.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
CARTA DE FIANÇA - AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA
- EXCLUSÃO DOS FIADORES DO POLO PASSIVO - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM AFIANÇADO PELA DÍVIDA -
FIANÇA - ESPÉCIE DO GÊNERO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS - ARTIGO 585, III, DO CPC
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A ausência de assinatura de duas testemunhas na carta de fiança não a desqualifica como título executivo extrajudicial, a qual pode ser considerada uma espécie do gênero caução, nos termos do art.585, III, do CPC e, neste caso, desnecessária a assinatura de testemunhas.

Reconhecido que o contrato de fiança é título executivo e estando sua exigibilidade vinculada à obrigação principal, esta representada por notas promissórias revestidas de liquidez, certeza e exigibilidade e, em sendo os fiadores solidários ao devedor afiançado, não resta dúvida de que eles são legítimos para figurar no polo passivo da ação de execução para todos os fins, inclusive penhora de bens.”
(N.U 0083989-67.2013.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2014, Publicado no DJE 16/07/2014)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
CARTA DE FIANÇA - Assinatura de testemunhas - Dispensabilidade
- Adequação aos termos do artigo 585, III do CPC - Validade como titulo executivo Contradição existente - Embargos Acolhidos para autorizar o prosseguimento da demanda executória em relação aos fiadores.”
(cf. EDcl. nº 9035757-68.2001.8.26.0000, rel. Des. Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, 17ª Câmara de Direito Privado A, j. 26-10-2006)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE FIANÇA. TÍTULO EXECUTIVO. ART. 585, III, CPC.
A fiança está contida na expressão caução prevista no inciso III do artigo 585 do Código de Processo Civil, sendo desnecessário para a sua caracterização como título executivo extrajudicial qualquer requisito previsto no inciso anterior como por exemplo a assinatura de duas testemunhas.
Recurso especial conhecido e provido.”
(cf. REsp 113.881/MG, rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, j. 23-11-1999)

No mesmo sentido observa Araken de Assis:

“Como se observa das noções precedentes, o art. 784, V, alude a 'caução' neste último e restrito sentido, na condição de espécie e de sinônimo da garantia pessoal. Em todos os negócios de garantia há certeza, quanto ao crédito (retro, 26.1), e forma escrita (retro, 27). Quanto à última, pouco importa o caráter particular ou público do instrumento. Dá a regra força executiva ao título da garantia. A obrigação garantida pode ser constituída, antes, posterior ou simultaneamente ao contrato de garantia. A disposição do art. 784, V, mostrava-se particularmente útil no caso da fiança convencional, legitimando o fiador passivamente (infra, 118.1); porém, o art. 779, IV, resolveu definitivamente a dúvida decorrente da menção, no direito anterior, à fiança judicial.”
(cf. Manual da Execução, 2ª ed. digital baseada na 18ª impressa, RT, 2016, p. 124).

Descabida, portanto, a exigência de assinatura de duas testemunhas, sendo válida a execução da garantia prestada pelos codevedores, não havendo necessidade alguma de realização de audiência de instrução para inferir se as testemunhas que assinam a carta de fiança estavam presentes ou não no ato de assinatura dos executados.

Além disso, no contexto da análise da pertinência ou não da realização de dilação probatória, pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

Neste sentido, infere-se que a Magistrada
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigada a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
o que ocorreu no caso vertente.

Por fim, destaco que a análise de cada um dos argumentos da parte embargante recorrente prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito, posto que podiam e foram corretamente analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos e das teses jurídicas aviadas.

Portanto, também não há que se falar em nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa ante a não realização de dilação probatória na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024